Tribunal: TJDFT
Processo: 0717355-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
1 - A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, representando privação da liberdade de locomoção, computa-se para fins de detração quanto aos dias em que efetivamente cumprida a medida.
2 – Em observância ao princípio favor rei, existindo dúvida quanto à data em que revogada a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, essa deve ser dirimida em benefício do apenado, para considerar na detração da pena o período compreendido entre o início do cumprimento da medida até o trânsito em julgado da condenação.
3 - Agravo provido.